Tribunal: TJDFT
Processo: 0702052-53.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE CONSULTA EM TODOS OS SISTEMAS DE BUSCA (SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD). IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Questões relacionadas ao excesso de execução, arguida na impugnação ao cumprimento de sentença, porquanto não examinadas pelo magistrado a quo, não poderão ser objeto de análise no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e de cerceamento de defesa.
2. Agravo de instrumento provido.